Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 0708674-22.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF DESPACHO Ao Sindicato-impetrante para juntar, em cinco dias, cópia legível do documento de id. 24463837. Brasília - DF, 6 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora